Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718360-22.2018.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA MARIA TORRES DE FRANCA, HAMILTON CLEMILSON DE FRANCA APELADO: JUNIO ALVES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por HAMILTON CLEMILSON DE FRANCA e CLAUDIA MARIA TORRES DE FRANCA contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO requerida em face de JUNIO ALVES VIEIRA: “Cuida-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, na forma do artigo 475-C, II, do CPC. Tendo em vista a divergência de entendimento da parte autora e da parte requerida para o cumprimento de sentença, no que se refere ao valor dos reparos no imóvel, a decisão de ID. 110636934 determinou a realização da liquidação por arbitramento, mediante realização de prova pericial. O laudo pericial apresentado pelo perito do Juízo ID. 202180471, fazendo um resumo dos danos sofridos, concluiu que o valor para reparo do imóvel é de R$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais). Homologado o laudo conforme decisão Id. 209098340. É o relatório. Decido. A liquidação por arbitramento tem como finalidade tornar líquido o comando inserto na parte dispositiva da sentença ou divergência de cálculos que necessitem perícia técnica, possibilitando a satisfação do direito reconhecido no título. Ora, uma vez homologado os cálculos tornam-se líquidos os valores da sentença pendente de cumprimento. Ante o exposto, fixo o valor da CONDENAÇÃO para fins de cumprimento de sentença em R$ 177.000,00 (Cento e setenta e sete mil reais) com juros de 1% ao mês conforme acórdão ID. 145830470 e correção monetária desde a data apresentada no laudo pericial. Preclusa a decisão, intime-se a parte requerida para realizar o cumprimento espontâneo da obrigação no valor apresentado acima com suas devidas atualizações, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), conforme previsto no art. 475-J, do CPC.” Os Apelantes sustentam que a sentença fixou o valor da condenação sem observar os orçamentos elaborados por empresas idôneas do ramo da construção civil. Argumentam que, em virtude dos danos ocasionados ao seu imóvel pela construção irregular realizada pelo Apelado, há risco iminente de desabamento e determinação de desocupação imediata. Requerem o provimento do recurso para, em sede de antecipação de tutela, condenar o Apelado a custear o aluguel de imóvel enquanto pendente a reconstrução da residência e, no mérito, para majorar o valor da condenação referente ao dano material para R$ 543.578,78. Preparo recolhido (ID 65961630). Em contrarrazões, o Apelado alega que o recurso para impugnar decisão que homologa laudo pericial e fixa o valor da condenação em liquidação de sentença é o Agravo de Instrumento, razão pela qual a Apelação não deve ser conhecida. Assinala que os Apelantes pretendem rediscutir matéria já decidida, em clara violação à coisa julgada, além de deduzir pedidos que não foram objeto da ação de conhecimento. Afirma que os Apelados agem de forma temerária e devem ser condenados por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. O recurso não é cabível. Pronunciamento judicial que julga a liquidação de sentença não se qualifica como sentença, mas como decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.” § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.” De acordo com esse dispositivo legal, considera-se sentença apenas o pronunciamento judicial que encerra a fase de conhecimento ou extingue a execução. Na síntese de Humberto Theodoro Júnior: “Não é o conteúdo que qualifica a decisão como sentença, mas, sim, o fato de ela extinguir ou não o processo ou uma de suas fases. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 56a ed., Forense, p. 485)” Malgrado o pronunciamento judicial tenha sido catalogado no sistema como sentença, trata-se de decisão interlocutória que, segundo o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desafia agravo de instrumento. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II - O tribunal de origem adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual o agravo de instrumento é o recuso cabível contra decisão proferida em liquidação de sentença que não põe fim ao processo. Precedentes. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 2.161.518/AP, 1a T., rela. Mina. Regina Helena Costa, DJe 25/10/2024)” (g.n.) A denominação que se atribui ao pronunciamento judicial não interfere na sua natureza e, por isso, não tem qualquer repercussão no plano recursal, tendo em vista que o cabimento e a adequação dos recursos são matérias estritamente legais. À vista, pois, dessa clara categorização do pronunciamento judicial recorrido, avulta o descabimento da apelação interposta, inclusive na perspectiva do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 95 E 97 DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. EXIGÊNCIA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o recurso cabível contra decisão proferida em liquidação de sentença que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento, sendo erro grosseiro a interposição de outro recurso. Precedentes. 4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ. 5. Não há decisão surpresa na hipótese, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que "as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial" (AgInt no AREsp n. 2.250.065/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 25/10/2023). 6. O requisito do prequestionamento é exigido por esta Corte Superior, inclusive nas matérias de ordem pública. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 2.544.429/AP, 1a T., rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2024)” (g.n.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É incabível a interposição de recurso de apelação em face de decisão interlocutória, em liquidação de sentença, que não põe fim à execução, restando impossibilitada, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a existência de erro grosseiro na interposição recursal, sendo certo que o recurso adequado seria o agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que "descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curiae da mihi factum, dabo tibi ius" (AgInt no AREsp n. 2.466.391/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.544.410/AP, 1a T., rel. Min. Sérgio Kukina, +DJe 19/9/2024)” Não há, todavia, fundamento para aplicação de multa por litigância de má-fé. O exercício regular do direito de recorrer, como na espécie, não traduz litigância temerária hábil a respaldar a aplicação de multa, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil. Na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal: “MULTA – DESCABIMENTO – INOCORRÊNCIA DE COMPORTAMENTO PROCESSUAL MALICIOSO. - A mera interposição de recurso não basta, só por si, para autorizar a formulação, contra a parte recorrente, de um juízo de transgressão ao postulado da lealdade processual. Não se presume o caráter malicioso, procrastinatório ou fraudulento da conduta processual da parte que recorre, salvo se se demonstrar, quanto a ela, de modo inequívoco, que houve abuso do direito de recorrer. Comprovação inexistente na espécie. (AGRG no RE 425.362/RJ, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 241/2010)” O reconhecimento da litigância temerária, inclusive no plano recursal, não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, de modo que somente quando evidenciado o intuito abusivo se legitima censura judicial quanto ao uso dos expedientes recursais previstos na legislação processual. Acerca do tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...) Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. (EDcl no AgInt no AREsp 1.808.342/RJ, 3a T., rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 24/02/2022)” Levando em consideração que os Apelantes não exorbitaram as raias éticas do direito de recorrer, descabe cogitar de penalidade por litigância de má-fé. ISTO POSTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação interposta. Publique-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator